Tribunal: TJDFT
Processo: 0700314-58.2022.8.07.0002
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de recolhimento das custas intermediárias para a realização da diligência com vistas à localização de bens penhoráveis, sem justificativa plausível, autoriza a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC). Precedentes. 1.1. A alegação genérica de dificuldades operacionais internas não se enquadra como justa causa nos moldes do art. 223, §1o, do CPC, tampouco autoriza a reabertura de prazo para cumprimento de determinação judicial.
2. A aplicação dos princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito não pode servir de escudo para a inércia injustificada da parte, especialmente quando já advertida quanto às consequências do descumprimento.
3. Recurso conhecido e não provido.